Tribunal: STF
Processo: HC 112213
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TENTADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – Nos termos do § 1º do art. 110, combinado com o art. 109, V, do Código Penal, a reprimenda fixada em 1 ano e 10 meses de reclusão prescreve em 4 anos.



    II – Entre todas as causas legais de interrupção da prescrição não ocorreu lapso temporal igual ou superior a 4 anos, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de roubo tentado.



    III – Ordem denegada.